Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726620-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO e EMMANUEL FERNANDES FERREIRA interpuseram Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida nos seguintes termos (ID 238771098): "Inicialmente, anoto que os embargos de terceiro devem ser protocolados em demanda autônoma, e não tem curso nos próprios autos do cumprimento de sentença. Sendo assim, NÃO CONHEÇO dos embargos de terceiro opostos (ID 238520907 e 237406208). De seu turno, à vista do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de n. 0705958-80.2025.8.07.0000 (ID 235880591, fl. 17), mantendo-se incólume o negócio jurídico entabulado entre as partes, EXPEÇA-SE alvará judicial eletrônico via BANKJUS para que se transfiram os valores a seguir discriminados em favor de "GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS", à conta de n. 211112, agência 0198, do Banco Itaú, CNPJ 20.320.555/0001-28 (Chave PIX): a. R$ 67.314,38 e acréscimos (ID 176325824); b. R$ 55.555,56 e acréscimos (ID 228977839); e c. R$ 70.197,91 e acréscimos (ID 228977836). Neste passo, registro que a penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, constitui medida assecuratória, voltada à futura satisfação de crédito em outro processo. Todavia, tal constrição não confere, por si só, preferência em relação aos créditos que motivam a execução primitiva nestes autos, tampouco autoriza o redirecionamento de valores ainda não disponíveis, porquanto afetados à satisfação da obrigação aqui executada. Portanto, a liberação de valores em favor de terceiros, cujos créditos não se originam deste feito, somente poderá ocorrer após a integral quitação dos valores devidos aos exequentes destes autos, incluindo-se, se for o caso, honorários advocatícios e encargos legais incidentes. Cumpre destacar que não se trata aqui de um concurso universal de credores regido pela Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências), no qual os créditos concorrem em igualdade e segundo classes legais. O presente feito é uma ação de cumprimento de sentença, de natureza eminentemente individual (ainda que com pluralidade ativa), na qual se impõe respeito à titularidade e à anterioridade do crédito executado. Não se confundem, portanto, as regras processuais que disciplinam este processo com aquelas que regem a falência, a recuperação judicial ou o concurso universal de credores. INTIMO o exequente para que consolide os requerimentos que entender pertinentes, a fim de dar cumprimento ao acordo avençado entre as partes. Prazo de 15 (quinze) dias." Em suas razões recursais, alegam, em síntese, a existência de múltiplos credores nos autos e a necessidade de instauração de concurso particular e observância da ordem de preferência no pagamento de valores. Sustentam a inviabilidade do advogado receber valores antes do adimplemento do crédito do seu cliente. Preparo recolhido (ID 73532646). É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante o risco de grave dano. De início, assevero que os terceiros interessados, como credores da empresa exequente, possuem interesse recursal na interposição de recurso contra decisão que determina a liberação de valores. Nesse momento processual, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos do Agravo de Instrumento no 0705958-80.2025.8.07.0000, o qual gerou o Acórdão no. 198500, mantive o acordo realizado nos autos de origem, inclusive quanto às cláusulas de pagamento e depósito de valores em nome do advogado exequente. Todavia, nos termos do art. 506: "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros." Os terceiros interessados possuem legitimidade para questionar a ordem de pagamento firmada no acordo intra partes, especialmente quando há adimplemento do crédito subsidiário antes do crédito principal. Aliás, consoante decisão de ID 223306275, há 16 (dezesseis) penhoras incidentes sobre o crédito principal e o acordo alterou substancialmente a ordem de pagamento do débito, preferindo o adimplemento do crédito advocatício ao crédito principal, atitude que pode ensejar a declaração de fraude à execução, caso os credores do exequente principal se sintam lesados, como se deduz da manifestação. No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os honorários de sucumbência são acessórios ao crédito principal: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial fixada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.815.055/SP,"as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias"(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) 2. Em razão da relação de acessoriedade existente entre os honorários de sucumbência e os valores a serem percebidos pela parte, a título de condenação na ação principal, não se revela possível que o pagamento da menciona verba honorária anteceda o adimplemento do crédito principal. Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 1.974.774/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) "CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente. 3- Inexiste contradição no acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6- A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8- De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora. 9- Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido." (REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021.) Considerando que o acordo determinou primeiro o pagamento de honorários sucumbenciais e contratuais, provável o direito alegado. Assim, ante a manifestação de prejuízo a terceiros, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado para obstar o levantamento de valores até decisão da questão de mérito no órgão colegiado. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível e desde já autorizo a inclusão do feito na pauta presencial subsequente ao término do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para obstar o levantamento de valores na origem. Intimem-se os agravados. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator